Tribunal: STF
Processo: RE 1262455
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 
    1 Condenação do réu impugnada apenas por recurso defensivo, implicando o trânsito em julgado primeiramente para a acusação, e só depois para a defesa. O Juízo da Execução julgou extinta a punibilidade do crime adotando como marco inicial do prazo prescricional o primeiro evento, ensejando o recurso do Ministério Público. 
    2 O Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para o órgão da acusação. Interpretação diversa afrontaria diretamente dispositivo legal em vigor e prejudicaria o réu por ter simplesmente recorrido. 
    3 Agravo na execução penal não provido”. 
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (ARE 848.107 RG, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 788) .
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator